Tribunal: TJDFT
Processo: 0736021-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTIPLICIDADE DE PENHORAS SOBRE O MESMO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RESPEITO À ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. DECISÃO REFORMADA.
1. A multiplicidade de penhoras sobre o mesmo imóvel não inviabiliza a constrição judicial, porquanto o art. 797, parágrafo único, do CPC/15 permite a coexistência delas. Para satisfazer o crédito, será analisada a ordem de preferência legal, estabelecida no art. 835 do CPC/15.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.